Tribunal: TJPA
Processo: 0805005-32.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-05-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0805005-32.2025.8.14.0000

IMPETRANTE: ARAO DE JESUS ROCHA

PACIENTE: JOVANA MARIA BARBOSA PANTOJA

IMPETRADO: JUIZO DA COMARCA DE OEIRAS DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA
:

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. IMPRESCINDIBILIDADE AOS CUIDADOS DE MENOR. AUSÊNCIA DE PROVA DA RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. INADEQUAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS IRRELEVANTES. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas Corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado em favor de Jovana Maria Barbosa Pantoja, presa em flagrante no dia 14/03/2025 pela suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, com a prisão convertida em preventiva no dia seguinte e mantida em audiência de custódia. A defesa alega: (
i
) possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas; (
ii
) imprescindibilidade da paciente aos cuidados de neto menor, portador de cardiopatia grave; (
iii
) existência de condições pessoais favoráveis. Pleiteia a revogação da prisão, com expedição de alvará de soltura, ou, subsidiariamente, a concessão de prisão domiciliar. Também requer a liberação de motocicleta apreendida durante a operação policial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (
i)
verificar se estão presentes os requisitos legais para manutenção da prisão preventiva; (
ii
) avaliar se há comprovação da imprescindibilidade da paciente aos cuidados do menor, apta a justificar substituição por prisão domiciliar; (
iii
) determinar a suficiência ou não de medidas cautelares diversas da prisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A prisão preventiva está devidamente fundamentada nos indícios de autoria e materialidade, com base na diversidade e quantidade de drogas apreendidas (oxi, maconha e cocaína) e na periculosidade social da paciente, associada a organização criminosa com atuação regional, conforme depoimentos policiais e certidão de antecedentes criminais.

4.

A alegação de que a paciente seria a única responsável pelos cuidados do neto de 05 (cinco) anos, portador de doença grave, não encontra respaldo probatório nos autos, tendo sido expressamente afastada pelas instâncias ordinárias. Há menção à existência dos genitores da criança, vivos e aptos, e ausência de decisão judicial que formalize a guarda em favor da paciente.

5.

Documentos apresentados pela defesa, como termos de responsabilidade e manifestação do Conselho Tutelar, não são suficientes para comprovar a imprescindibilidade da paciente aos cuidados do menor, tampouco a sua condição de única guardiã legal.

6.

As medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP são insuficientes diante da gravidade concreta da conduta, da reiteração delitiva e da posição de liderança exercida pela paciente no esquema de tráfico, segundo investigação. O
modus operandi
e a inserção em organização criminosa justificam a prisão como única medida eficaz à proteção da ordem pública.

7.

Condições pessoais favoráveis da paciente — como primariedade ou residência fixa — são inócuas frente à presença dos requisitos legais para a segregação cautelar, conforme jurisprudência consolidada e Enunciado Sumular nº 08 do TJ/PA.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Ordem conhecida e denegada.

Tese de julgamento
:

1.

A decretação da prisão preventiva exige fundamentação concreta com base em elementos de materialidade e indícios de autoria, sendo válida quando presente o risco à ordem pública e à instrução criminal.

2.

A concessão de prisão domiciliar com base na suposta responsabilidade exclusiva por menor depende de comprovação robusta da imprescindibilidade, inexistente no caso.

3.

A gravidade concreta do delito e o envolvimento da paciente em organização criminosa tornam inviável a substituição da prisão por medidas cautelares diversas.

4.

Condições pessoais favoráveis não impedem a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXI, LXV, LXVI; CPP, arts. 282, § 6º, 312, 313, I, 318 e 319; Lei 11.343/2006, art. 33, caput.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 880.511/MG, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 18/3/2024, DJe 20/3/2024; STJ,

AgRg no HC n. 567.564/PR, rel. Min.o Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 22/2/2022, DJe 25/2/2022;
S
TJ, AgRg no HC n. 997.505/SP, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 13/5/2025, DJEN 21/5/2025; STJ, AgRg no HC n. 992.836/RJ, rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, Quinta Turma, j. 13/5/2025, DJEN 19/5/2025; TJ/PA, Súmula nº 08.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e denegar a Ordem do presente
Habeas Corpus
, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém, 27 de maio de 2025.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório com pedido de liminar, impetrado pelo Advogado Arão de Jesus Pantoja, em favor da paciente
JOVANA MARIA BARBOSA PANTOJA
, acusada da prática do crime previsto no artigo 33,
caput,
da Lei 11.343/2006, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Oeiras do Pará, nos autos de nº 0800172-57.2025.8.14.0036

A paciente foi presa em flagrante no dia 14/03/2025, sendo convertida para preventiva em Decisão (Doc. ID 138924324) no dia 15/03/2025. A audiência de custódia, do dia 17/03/2025, manteve a prisão preventiva devidamente fundamentada nos indícios de autoria e materialidade.

O impetrante aduz que a coacta se encontra constrangida ilegalmente no seu
status libertatis
em decorrência: a) possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas; b) menor portador de doença grave que depende da paciente; c) possuidora de qualidades favoráveis.

Requereu a revogação da prisão preventiva, com imediata expedição do alvará de soltura, ou subsidiariamente o relaxamento do flagrante da paciente. Ademais, requereu a liberação liminar de veículo apreendido durante a Operação Policial, qual seja, “MOTO MARCA HONDA, MODELO CB 300F TWISTER”.

O impetrante juntou aos autos petição de aditamento (Doc. ID 25544288), no qual sustentou a possibilidade de aditamento da impetração antes da notificação da autoridade coatora. Nesta, juntou documentos referentes aos cuidados do menor de 06 (seis) anos que dependeria exclusivamente de seus cuidados, requerendo prisão domiciliar.

A liminar foi indeferida (Doc. ID 25547188). As informações foram prestadas (Doc. ID 25611024). O Ministério Público manifestou-se pela denegação do
Writ
(Doc. ID 25633765).

É o relatório.

VOTO

V O T O

Consta na exordial acusatória que os fatos teriam ocorrido na Travessa Veiga Cabral, no município de Oeiras do Pará, no estado do Pará, por volta das 06h30min do dia 14/03/2025. Na ocasião, uma equipe da polícia civil com apoio da polícia militar encontrava-se fazendo ronda ostensiva e preventiva na rua Veiga Cabral, reconhecida pela periculosidade e comercialização de substâncias ilícitas, quando se depararam com a paciente JOVANA MARIA BARBOSA PANTOJA, a qual já apresentava denúncias anteriores de tráfico na região, na área externa de sua residência, demonstrando nervosismo ante a presença dos policiais.

Ato contínuo, a coacta teria colocado a mão no bolso de suas vestimentas e se desfeito dos objetos apreendidos jogando no igarapé que rodeia sua residência, correndo para seu interior com intuito de se esconder. Com isso, a equipe policial adentrou no imóvel e apreendeu 11 (onze) petecas da substância conhecida por “OXI”, pesando 3,77 gramas; 05 (cinco) porções da substância conhecida por “MACONHA”, pesando 4,34 gramas; 04 (quatro) porções da substância conhecida por “COCAÍNA”, pesando 1,44 gramas, conforme o Laudo de Constatação Provisória. Ademais, apreenderam

01 (uma) motocicleta Honda/CB300F Twister CBS, cor cinza, que supostamente era utilizada para instrumento de crime.

A paciente foi presa em flagrante delito pelo crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/2006, sendo instaurado o Inquérito por flagrante n° 00149/2025.100072-6. Na audiência de custódia do dia 17/03/2025, a prisão em flagrante foi convertida para prisão preventiva, tendo a defesa pleiteado a substituição para prisão domiciliar, o qual foi indeferido pelo juízo
a quo
.

O IPL finalizado foi juntado aos autos, tendo o Ministério Público oferecido denúncia no dia 06/04/2025, e a defesa prévia da paciente apresentada no dia 09/05/2025. Ato contínuo, a decisão proferida no dia 12/05/2025, recebeu a denúncia e designou a audiência de instrução e julgamento para o dia 25/07/2025, estando no prazo para sua realização.

Eis os fatos.

PACIENTES SUPOSTAMENTE ÚNICA RESPONSÁVEL POR MENOR DE 05 (CINCO) ANOS DE IDADE PORTADOR DE DOENÇA GRAVE

O impetrante sustenta que a paciente é a única responsável pelo seu neto J.M.F.P, menor de 05 (cinco) anos e portador de cardiopatia congênita (CID Q24.2), demandando assistência integral da coacta, fazendo
jus
a prisão domiciliar e aplicação de outras medidas cautelares.

Ocorre que a defesa não logrou êxito em demonstrar que a paciente seria a única responsável pelo menor e, consequentemente, imprescindível aos seus cuidados.

Analisando os autos, constata-se que tanto na Decisão (Doc. ID 25611027), que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva, quanto na Decisão (Doc. ID 25611028) que manteve a medida cautelar, o juízo
a quo
não reconheceu a condição da paciente como única provedora dos cuidados de seu neto, considerando que ambos os pais da criança estão vivos e supostamente capazes de sustenta-lo, conforme se lê
in verbis
:

[...] Outrossim, muito embora a petição registrada no ID. 138915546 indica que o neto da flagranteada depende dela,
não há qualquer comprovação legal neste sentido, já que a criança possui pai e mãe, de modo que não ficará desemparada.
Diante do acima exposto, mantenho a prisão preventiva de JOVANA MARIA BARBOSA PANTOJA, em relação ao artigo 33, da Lei 11.143/2006, razão pela qual mantenho a decisão ID.138924324. [...] (grifo nosso)

Ademais, a decisão que indeferiu o pleito de substituição da prisão preventiva para prisão domiciliar, encontra-se devidamente fundamentada na ausência de documentações comprobatórias da paciente ser efetivamente a única responsável pelo menor J.M.F.P, bem como de que tanto o pai quanto a mãe da criança estão vivos e aptos para amparar a criança, e por fim, ausência de processo formal de solicitação de guarda avoenga, conforme se lê
in verbis:

[...] Outrossim, muito embora a petição registrada no ID. 138915546 indica que o neto da flagranteada depende dela, não há qualquer comprovação legal neste sentido, já que a criança possui pai e mãe, de modo que não ficará desemparada. Especificamente quanto ao pedido ID. 139074602, cujo objetivo é a substituição da prisão preventiva pela domiciliar, com a justificativa de que a flagranteada é detentora de fato da guarda de seu filho.
Conforme parecer ministerial, entendo que os documentos por si não comprovam ser a flagranteada ser guardiã da criança, na medida que o processo de guarda é um processo formal, que não foi iniciado no caso específico. Vale o registro que a flagranteada é avó da criança, cujos pai e cuja mãe estão vivos, de modo que não há notícia que a criança esteja desamparada.
[...] (grifo nosso)

Assim, os documentos (Doc. ID 25767073) acostados nos autos pela defesa, quais sejam, o Termo de Responsabilidade e o Relatório Situacional do Conselho Tutelar solicitando a consideração da possibilidade de convívio e a reintegração materno filial entre a criança e avó, não são suficientes para embasar a prisão domiciliar pleiteada pela coacta tendo em vista a existência de pais vivos, além de demais parentes que vivem junto à família, todos capazes de dar a assistência necessária para o menor, configurando uma rede de apoio capacitada.

Nesse sentido, versa as jurisprudências do Superior Tribunal de Justiça:

A
GRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E RECEPTAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE INOCÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE NA VIA ELEITA. FUNDAMENTAÇÃO. PERICULOSIDADE DO AGENTE. GRAVIDADE CONCRETA E MODUS OPERANDI. SEGREGAÇÃO DEVIDAMENTE JUSTIFICADA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PACIENTE ATUAVA EM TESE NA CONTABILIDADE DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. INOCORRÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR DOMICILIAR PARA TRATAMENTO DE DOENÇA - DEBILIDADE EXTREMA POR DOENÇA GRAVE NÃO COMPROVADA -
ÚNICA RESPONSÁVEL POR CRIANÇAS - NÃO COMPROVAÇÃO - AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 318 DO CPP
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. O recurso cabível contra acórdão do Tribunal de origem que denega a ordem no habeas corpus é o recurso ordinário, consoante dispõe o art. 105, II, "a", da Constituição Federal. Do mesmo modo, o recurso adequado contra acórdão que julga apelação ou recurso em sentido estrito é o recurso especial, nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal. Assim, o habeas corpus não pode ser utilizado como substituto de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício.

2. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, ainda, que a decisão esteja pautada em lastro probatório que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ.

3. Inicialmente, a tese de insuficiência das provas de autoria e materialidade quanto ao tipo penal imputado consiste em alegação de inocência, a qual não encontra espaço de análise na estreita via do habeas corpus ou do recurso ordinário, por demandar exame do contexto fático-probatório.

4. No particular, as instâncias ordinárias destacaram a necessidade da medida extrema, para fins de garantia da ordem pública, tendo em vista o modus operandi empregado, a gravidade concreta da conduta e a fim de evitar o risco de reiteração delitiva. De acordo com os autos, trata-se de grupo criminoso, vinculado ao Primeiro Comando da Capital (PCC), liderado pelo filho da paciente, tendo sido apreendida expressiva quantidade de drogas por ocasião do flagrante:

"636,95 Kg de maconha, 9,1 Kg de Skunk e 9.241 comprimidos de ecstasy, além de resquícios de cocaína e crack"; tendo o grupo, ainda, investido em bens de valores expressivos e em clubes de futebol amador (e-STJ fls. 3245/3246). Quanto à participação da paciente, o Tribunal de origem consignou que esta, em tese, atuava na "contabilidade referente à mercancia ilícita, adquirindo bens e materiais de construção", além de arcar com despesas familiares, sendo que, em nome dela, são registradas as principais propriedades do corréu, mencionando ainda que a increpada noticiava a seu filho sobre a atividade policial de repreensão ao comércio de drogas na região (e-STJ fl. 3246), tendo movimentado relevante quantia em dinheiro, nada obstante não possuir fonte de renda lícita (e-STJ fl. 3247/3248), fundamentação que justifica a prisão, com adequação aos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.

5. Não deve prosperar a alegação de falta de contemporaneidade das medidas cautelares fixadas, notadamente por não se evidenciar, na espécie, a existência de desarrazoado lapso temporal entre a data dos fatos investigados e a da fixação das medidas. Outrossim, não há flagrante ilegalidade, pois, segundo julgados do STJ, a própria natureza do delito de integrar organização criminosa, que configura crime permanente, além do inerente risco de reiteração delitiva, reforça a contemporaneidade do decreto prisional" (AgRg no HC n. 636.793/MS, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, Dsentido:

HC n. 496.533/DF, Sexta Turma, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJe de 18/6/2019; AgRg no HC n. 759.520/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 2/12/2022.

6. Foi ressaltado no julgamento do prévio remédio heroico que os documentos médicos apresentados não atestam a incompatibilidade do estado de saúde com a permanência no estabelecimento prisional, nem se vislumbra a impossibilidade de assistência médica na penitenciária- a paciente foi avaliada pela equipe profissional e apresentou "bom estado geral" -,
inexistindo comprovação idônea de que a paciente - avó e não genitora das menores - seria a única responsável pelas crianças e seus cuidados seriam indispensáveis a elas
(e-STJ fls. 3255/3258).

7. Segundo este Tribunal, "a presença de condições pessoais favoráveis não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela" (HC n. 472.912/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 5/12/2019, DJe 17/12/2019).

8. Ademais, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas.

9. Finalmente, a alegação de que os argumentos usados para justificar a prisão seriam uma verdadeira antecipação de eventual condenação faz referência a fato novo e superveniente, ainda não avaliado pelas instâncias ordinárias, inovação vedada em sede de agravo regimental.

10. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no HC n. 880.511/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/3/2024, DJe de 20/3/2024.)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. INDULTO. ART. 1º, II, "C", DO DECRETO N. 9.370/2018. MENOR DE 12 ANOS.
NÃO DEMONSTRAÇÃO QUANTO À IMPRESCINDIBILIDADE DOS CUIDADOS DA CRIANÇA.
ORDEM DENEGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Nos termos do art. 1º, II, "c", do Decreto n. 9.370/2018, o indulto especial será concedido, preenchidos os demais requisitos, às "avós condenadas à pena privativa de liberdade por crime cometido sem violência ou grave ameaça, que possuam netos de até doze anos de idade ou de qualquer idade se pessoa com deficiência, nos termos do Estatuto da Pessoa com Deficiência, que comprovadamente necessite de seus cuidados e esteja sob a sua responsabilidade, desde que cumprido um sexto da pena".

2.
No caso, contudo, não foi demonstrada a imprescindibilidade da agravante quanto aos cuidados da criança. Ao contrário, foi evidenciado que a criança encontra-se sob os cuidados de um parente
, não se podendo olvidar que a genitora da menor, responsável direta pelos cuidados da criança e anteriormente presa juntamente com a agravante, já estaria em liberdade. Ademais, a menor, nascida em 11/9/2009, já possui mais de 12 anos de idade, circunstância que esvazia substancialmente o objeto do presente
writ
e revela a ausência do constrangimento ilegal alegadamente sofrido.

3. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 567.564/PR, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 22/2/2022, DJe de 25/2/2022.)

POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS

A defesa sustenta que a reclusão é medida mais gravosa e excepcional, não sendo o caso da paciente, a qual, supostamente, se enquadraria na aplicação das medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

Vislumbra-se que a prisão preventiva decretada (Doc. ID 25611029) pelo magistrado de 1º grau se encontra devidamente fundamentada, indicando os indícios de autoria e materialidade, com a diversidade de drogas apreendidas que corroboram as denúncias de traficância na residência da coacta,
conforme se lê
in verbis:

[
...] No caso em tela há provas testemunhais de indícios de autoria e materialidade em relação aos crimes em discussão, em especial em razão dos depoimentos testemunhais, bem como do auto de apreensão do objeto. A propósito,
consta apreensão de cocaína, maconha e “oxi”.
Averíguo que a pena privativa de liberdade máxima aplicada ao delito é superior a 4 (quatro) anos, adequando-se às disposições do art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal. Além disso, existe a necessidade de resguardar a ordem pública, pela diversidade de drogas apreendidas, quais sejam, maconha, cocaína e oxi, consoante artigo 312 do Código de Processo Penal, a fim de prevenir a prática de outros crimes. Por oportuno,
destaco o depoimento fornecido registro depoimento registrado no ID. 138910822 e prestado em sede policial em novembro de 2024, em que se extrai ser a flagranteada “trabalhadora” do chefe do tráfico de drogas de Oeiras do Pará. Ademais, vale o registro que a flagranteada já possui antecedentes criminais, conforme se observa da certidão ID. 138916193.
[...] (grifo nosso)

Outrossim, constata-se em demais documentos acostados nos autos provenientes de investigações prévias que a família da paciente integra uma associação para comercialização de entorpecentes, sendo a paciente a suposta “mentora intelectual”, encarregada da articulação, e seu marido e filho seriam os agentes operacionais, responsáveis por entregar a droga para distribuição e posterior venda, o que por si só justifica a aplicação da medida mais gravosa prevista no ordenamento jurídico brasileiro. Nesse sentido, corrobora recentes jurisprudências do STJ:

A
GRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GRAVIDADE DA CONDUTA. APREENSÃO DE GRANDE QUANTIDADE DE COCAÍNA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS INSUFICIENTES. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido da inadmissibilidade do habeas corpus como sucedâneo de recurso próprio, salvo em hipóteses de flagrante ilegalidade.

2. A decisão agravada apresentou fundamentação concreta e individualizada para a manutenção da prisão preventiva, com base na quantidade e natureza da droga apreendida (1.011g de cocaína), bem como nas circunstâncias da conduta imputada.

3. De outro vértice, é "inadmissível a análise da alegação de que o recorrente teria agido na condição de "mula do tráfico", ante a necessidade de exame fático-probatório, incompatível com a via estreita do habeas corpus." (HC n. 673.905/MS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, DJe 20/09/2021).

4. A existência de condições pessoais favoráveis não impede a decretação ou manutenção da custódia cautelar, quando presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.

5. A
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão foi analisada e afastada, com fundamento no art. 282, § 6º, do CPP, diante da insuficiência dessas providências para resguardar a ordem pública e a instrução criminal.

6. Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC n. 997.505/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/5/2025, DJEN de 21/5/2025.) (grifo nosso)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA.
TRÁFICO DE DROGAS.
QUANTIDADE E
VARIEDADE DE ENTORPECENTES. PERICULOSIDADE SOCIAL
. INVIABILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. AGRAVO DESPROVIDO.

I.

CASO EM EXAME

1. Agravo regimental interposto contra decisão que denegou a ordem de habeas corpus impetrado em favor de paciente que teve a prisão em flagrante convertida em preventiva, em audiência de custódia realizada em 20/1/2025, após ser denunciado pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006. A defesa sustenta ausência dos requisitos do art. 312 do CPP, desproporcionalidade da medida, e defende a substituição da prisão por medidas cautelares, sob o argumento de que o paciente atuaria apenas como "mula".

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão:

(i) verificar se a prisão preventiva está devidamente fundamentada nos termos do art. 312 do CPP; (ii) avaliar a alegação de desproporcionalidade da medida em relação à possível pena; (iii) analisar a viabilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva encontra-se fundamentada em elementos concretos, notadamente na expressiva quantidade, variedade e natureza das drogas apreendidas - mais de 29kg de entorpecentes, incluindo maconha, cocaína e crack -, o que evidencia o risco à ordem pública e a periculosidade do agente.

4. A alegação de desproporcionalidade entre a custódia cautelar e eventual regime de cumprimento de pena não pode ser acolhida, por demandar juízo prospectivo sobre a pena a ser imposta, competência exclusiva do juízo sentenciante.

5. A
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a gravidade concreta da conduta, revelada pela natureza e quantidade da droga, justifica a segregação cautelar.

6. A condição de eventual "mula" não descaracteriza, por si só, o
periculum libertatis
quando presentes indícios robustos de envolvimento direto com o tráfico de entorpecentes.

7. As
medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP mostram-se inadequadas ou insuficientes diante das circunstâncias do caso, sendo a prisão preventiva a única medida eficaz para resguardar a ordem pública
.

IV. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(AgRg no HC n. 992.836/RJ, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 13/5/2025, DJEN de 19/5/2025.) (grifo nosso)

I
sto Posto, vislumbra-se necessária a custódia da paciente com vistas a garantia da ordem pública, ante a gravidade do crime em questão que transcende o aspecto individual, sendo o
modus operandi
o que inviabiliza, inclusive, a sua substituição por outras medidas cautelares previstas no artigo 319, do CPP.

DAS QUALIDADES PESSOAIS FAVORÁVEIS

No que diz respeito às qualidades pessoais do paciente elencadas no
Writ
, verifica-se que as mesmas não são suficientes para a concessão de sua liberdade, conforme orienta o Enunciado Sumular nº 08 do TJ/PA, qual seja:

“A
s qualidades pessoais são
irrelevantes para a concessão da ordem de Habeas Corpus,
mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.” (grifo nosso)

A
nte o exposto, em consonância do parecer ministerial, conheço e denego a Ordem do
Habeas Corpus
, nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém, 27 de maio de 2025.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 29/05/2025